Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS, ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PROPTER PERSONAM. SUPRESSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicial. A parte autora, técnica em assistência social aposentada, relatou que o Distrito Federal suprimiu, em abril de 2019, a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, antiga Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS, de seus proventos. Pediu o reestabelecimento da GPS/Inativo e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a supressão, que totalizam R$ 5.578,62.Feito sobrestado em razão de decisão da TUJ nos processos de no 0701016-44.2020.8.07.9000 e 0701181-91.2020.8.07.9000.

2. Sentença. O juiz a quo rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva, de valor da causa e gratuidade de justiça. Julgou procedentes os pedidos, sob o argumento de que a autora se aposentou antes da Lei Distrital n.o 5.184/2013, nos termos da Súmula n.o 35 da TUJ. Condenou solidariamente os réus a reimplementar a GPS no contracheque da autora e a pagar a gratificação no valor de “R$ 3.736,53 (27 parcelas de R$ 138,39, incluídas aí as parcelas de 13o salário referentes a outubro de 2019 e outubro de 2020), de abril de 2019 a abril de 2021, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, com reflexo no 13o salário”.As rés opuseram embargos de declaração, rejeitados.

3. Recurso do réu. O Distrito Federal reitera os argumentos da contestação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, prejudicial de decadência e de prescrição e, no mérito, alega que a GPS é vantagem de natureza transitória propter laborem, que a aposentadoria impõe a suspensão de seu pagamento, não havendo direito à incorporação aos proventos de aposentadoria e que é indevida a devolução de valores em virtude do caráter contributivo e solidário do regime previdenciário. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou acolher a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e ausência de solidariedade entre o ente distrital e o IPREV.

4. Recurso tempestivo. Recorrente isenta do recolhimento das custas e preparo recursal. Contrarrazões apresentadas.

5. O artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 prevê que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal” Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A supressão da gratificação se deu em abril de 2019 e a ação foi distribuída em 8/4/2021. Não há, portanto, parcelas que antecedem o quinquênio legal. Prejudicial de prescrição rejeitada.

7. Fixada tese pela Turma de Uniformização de Jurisprudência e tendo a autora se aposentado há mais de 26 anos, não prospera a alegação quanto ao cabimento de aplicação analógica de prazo decadencial decenal à Administração. Nesse sentido: “Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito, de modo que não há que se ingressar na análise acerca da natureza jurídica da mencionada gratificação, tampouco merecendo guarida a tese de aplicação analógica do prazo de decadência decenal.” (07400727020208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 25/11/2022). Prejudicial de decadência rejeitada.

8. A Súmula n.o 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"."

9. Se a autora se aposentou em 1o/7/1996 (ID 46690521, pág. 10), ou seja, antes da vigência da Lei 5.184/2013, é indevida a supressão da GPS/inativo ou GASS/Inativo, devendo ser reestabelecido o seu pagamento.

10. Recurso conhecido. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. No mérito, desprovido.

11. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.